Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-72.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715727-72.2017.8.07.0007 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CARLOS EDUARDO ALMEIDA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA QUE ALTERA TERMO INICIAL PARA ENTREGA DAS CHAVES EM CASO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. JUROS DE OBRA. DEVIDOS. LUCROS CESSANTES. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel é absolutamente legal, desde que devidamente pactuada, e que não fere qualquer norma consumerista. 2. Considerando que a data estabelecida para a entrega do imóvel afigura-se confusa, existindo estipulações contratuais distintas de prazos, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. 2.1. Mostra-se abusiva a previsão contratual que estabelece a prevalência do prazo da entrega do imóvel para data posterior à assinatura do contrato de financiamento, pois subordina a entrega ao livre arbítrio a critério exclusivamente da construtora. 3. Os juros de obra são cobrados pela instituição financeira até a data da expedição da Carta de Habite-se. Ocorrendo atraso na entrega da obra o pagamento dos juros de obra pelo comprador passa a ser irregular, devendo os valores cobrados ser ressarcidos. Precedentes. 4. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.593/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 996/STJ), nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel com escopo no Programa Minha Casa Minha Vida, o atraso na entrega da unidade imobiliária enseja o pagamento ao adquirente de indenização equivalente ao valor locativo do bem, sendo o prejuízo presumido pelo fato do comprador ter ficado impedido de fazer uso do imóvel. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Assevera que o Tema 996 dos Recursos Repetitivos do STJ não é aplicável ao presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgInt nos EDcl no RMS 47.897/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Por fim, em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027